Tribunal: TJSP
Processo: 1017340-19.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso Público. Soldado PM de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Reprovação na fase de investigação social que apurou ambiência criminosa consistente em laços de amizade com indivíduos egressos do sistema prisional. Demonstração de falta de características essenciais ao cargo almejado. Sentença que denegou a segurança. V. acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso Público. Soldado PM de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Reprovação na fase de investigação social que apurou ambiência criminosa consistente em laços de amizade com indivíduos egressos do sistema prisional. Demonstração de falta de características essenciais ao cargo almejado. Sentença que denegou a segurança. V. acórdão que negou provimento ao recurso do autor.

1. Alegação de possível contradição no aresto, sob o argumento de que em muitos casos idênticos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui decisões díspares.
2. Acórdão que analisou com clareza todas as questões tratadas nos autos. Pretensa rediscussão do julgado. Não se trata, no caso, de pena criminal, mas mera aplicação administrativa de apontamentos de maus antecedentes.
3. Inexistência de contradição, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.

4. Embargos de declaração rejeitados.